Tribunal: TJDFT
Processo: 0756560-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. CUMPRIMENTO. PARCIAL. PRAZO. DILAÇÃO. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de ação de insolvência civil e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento integral das determinações de emenda à inicial.
II - Questão em discussão:
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial por descumprimento das determinações de emenda deve ser mantido quando o autor alega impossibilidade de obtenção de certidão de crédito junto ao juízo executivo.
III - Razões de decidir:
3. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor, devidamente intimado para emendá-la, não o faz no prazo legal, visando garantir a regularidade formal do processo e a adequada instrução da demanda.
4. O cumprimento das determinações judiciais, ainda que parcial, não supre a exigência legal, sobretudo quando inexiste pedido de dilação de prazo.
5. Não há violação ao dever de cooperação, ao princípio da efetividade ou cerceamento de acesso à justiça, pois a exigência de regularidade da petição inicial visa a um processo justo e efetivo.
IV - Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O indeferimento da petição inicial por descumprimento das determinações de emenda é medida que se impõe quando o autor, mesmo após regular intimação, deixa de atender integralmente às exigências judiciais, ainda que alegue impossibilidade quanto a uma das determinações, se outras também restaram desatendidas."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; ART. 330, inciso IV; art. 1.012, caput e art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1284995, 0717055-42.2019.8.07.0015, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020, TJDFT, Acórdão 1207237, 0701421-06.2019.8.07.0015, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJe: 16/10/2019.